Tribunal: TJES
Processo: 0809149-09.2006.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0809149-09.2006.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON SOUZA VERNECK
RECORRIDO: CRISTIANO CALMON CELA e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DELES. AFRONTA AO ART. 272, § 5º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE AO LONGO DE ANOS. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0809149-09.2006.8.08.0024

RECORRENTE: JEFFERSON SOUZA VERNECK

RECORRIDO: CRISTIANO CALMON CELA, MANIA LIGTH LANCHES, FREDERICO HENRIQUE ZARATTINI AMORIM, PALOMA CONCEIO FERREIRA QUINTAES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (ID 17808717 e 17808716).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE APENAS UM DELES. AFRONTA AO ART. 272, § 5º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE AO LONGO DE ANOS. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Jefferson Souza Verneck
contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa.
2. O feito teve origem em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, ajuizada em 2006, com sentença condenatória transitada em julgado ainda naquele ano, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença desde 2007.
3. Ao longo de mais de quinze anos, o exequente promoveu inúmeras diligências para localização de bens dos executados, incluindo tentativas frustradas de penhora, pesquisas em sistemas eletrônicos e, por fim, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
4. No curso do incidente de desconsideração, houve dificuldade na citação de um dos sócios, o que motivou a devolução negativa de carta precatória. Em razão disso, foi determinado que o exequente se manifestasse, sob pena de extinção. Realizada a intimação, sem manifestação, foi proferida r. sentença extintiva por abandono da causa de fls. 566 dos autos físicos digitalizados.

5. Irresignado, o Recorrente opôs embargos de declaração alegando nulidade em virtude de intimação de apenas um dos patronos indicados na petição de fls. 505 dos autos físicos digitalizados, os quais foram rejeitados, eis que não verificada omissão, contradição interna ou obscuridade na sentença. Diante disto foi interposto Recurso Inominado arguindo a referida nulidade requerendo-se a anulação da r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar se é válida a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa quando: a) houve pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de dois advogados, mas a publicação ocorreu apenas em nome de um deles; b) não houve intimação pessoal da parte autora; c) inexiste requerimento do réu para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Ao analisar detidamente os autos entendo que a r. sentença deve ser anulada.

8. Isto porque o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que, havendo pedido da parte para que as intimações sejam realizadas em nome de advogados determinados, o seu descumprimento acarreta nulidade do ato,
e consta de forma inequívoca nos autos (fls. 505) requerimento expresso para que todas as intimações fossem realizadas em nome dos advogados José Miranda Lima e Deusa Esperança Ferreira Romualdo
, sob pena de nulidade.

9. Não obstante o constante na petição de fls. 505, a intimação para manifestação quanto ao retorno das Cartas precatórias conforme determinado no r. despacho de fls. 562, foi realizado tão somente em nome do patrono
José Miranda Lima, sem se fazer constar o nome e OAB da advogada Deusa Esperança Ferreira Romualdo
, conforme se observa na certidão de fls. 563 e publicação de fls. 564

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a inobservância de pedido expresso de intimação em nome de advogados específicos gera nulidade, quando demonstrado prejuízo
— o que, no caso, é evidente, pois a falha culminou na extinção do processo, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS . NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020 . Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art . 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade" . 4
. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados
. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973.
Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015 . Precedentes. 7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.
(STJ - EAREsp: 1306464 SP 2018/0137372-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGR AVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO . DESERÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE CONFIGURADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2315970 CE 2023/0075218-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

11. Ressalte-se, por fim, que o histórico processual demonstra atuação diligente e persistente do exequente, que por anos impulsionou o feito, promoveu diligências, indicou endereços, requereu medidas executivas e buscou a efetiva satisfação do crédito, o que afasta por completo qualquer presunção de desinteresse ou abandono voluntário da demanda.

12. Assim, a intimação prévia à r. sentença extintiva é nula, de sorte que por arrastamento, a r. sentença extintiva encontra-se também eivada de nulidade diante do prejuízo claro à parte Recorrente, impondo-se sua anulação, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença de fls. 566, integrada pela r. decisão de ID 15576319, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase executiva, com observância do pedido expresso de intimação em nome de ambos os advogados constituídos e regular prosseguimento do feito..

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.É nula a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação antecedente não observa pedido expresso de publicação em nome de todos os advogados indicados, não há intimação pessoal da parte autora e inexiste requerimento do réu, nos termos dos arts. 272, § 5º, e 485, § 1º, do CPC, e da Súmula 240 do STJ.

___________

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 272, §5º e art. 485, III e §1º; Lei 9.099/95, art. 55
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 09/03/2021; STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2.315.970/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe 22/11/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)